Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710975-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUTON OLIVEIRA COSTA, DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS, DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR, ALVOIR DA SILVA MEDEIROS, GILSON SOARES DE MELO, WELLINGTON PEREIRA DE LIMA, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DINIZ, JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RODRIGO DE NIZA E CASTRO FERNANDES FRANCO D E S P A C H O Tendo em vista que o artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, veda a decisão de terceira via, bem ainda o Dever de Diálogo do Relator no Tribunal, manifestem-se as partes, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste despacho, especificamente sobre a eventual aplicação, ou não, do artigo 113, do Estatuto do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, ao prazo de 24h (vinte e quatro horas) previsto para convocação de Assembleia, porquanto este último contado em horas e não em dias, como previsto no referido dispositivo. Após, conclusos para imediata decisão sobre a antecipação da tutela requerida. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator